Tribunal: TJMT
Processo: 1026443-14.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026443-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIMEIRE SANTANA DOS SANTOS - CPF: 728.487.401-59 (RECORRENTE), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), RODOLFO FERNANDO BORGES - CPF: 819.925.991-49 (ADVOGADO), SHEILA MARA DOS SANTOS - CPF: 700.508.211-72 (RECORRIDO), ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - CPF: 985.295.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO COMERCIAL. RETENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela locatária contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e indeferiu pedido reconvencional
, em ação que
buscava reparação decorrente da retirada de equipamentos de trabalho da sala comercial pela locadora, sob alegação de inadimplência e suposta sublocação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) aferir se a conduta da locadora em adentrar a sala comercial e remover os equipamentos da locatária, sem amparo judicial, constitui exercício arbitrário das próprias razões e ato ilícito, e (
ii
) se a referida conduta gerou dano moral indenizável à locatária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
conduta da
locadora, ao ingressar no imóvel locado e reter os equipamentos de trabalho da locatária para coagi-la ao pagamento de aluguéis em atraso, configurou exercício arbitrário das próprias razões,
tipificado n
o art. 345 do Código Penal,
já qu
e a autotutela é vedada.

4. A própria locadora confirmou a retirada dos bens na contestação (ID/PJe2 336932920), conduta corroborada pelo áudio enviado (ID/PJe2 336932911), o Boletim de Ocorrência (ID/PJe2 336932909) e
pel
o "Recibo de Retirada de Bens" (ID/PJe2 336932912), os quais formalizam a devolução dos itens.

5. A retenção de bens essenciais ao exercício profissional da locatária (centrífuga de plasma e máquina de limpeza de pele), impedindo-a de atender seus clientes, gera dano moral
in
re

ipsa
em razão da indisponibilidade de ferramentas fundamentais para sua subsistência. A angústia e aflição causadas superam um simples desconforto.

6.
Indenização
fixad
a
em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando o caráter compensatório e repressivo da medida, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A alegação de litigância de má-fé formulada pela locadora não procede, visto que a decisão reconhece a conduta ilícita por parte dela, legitimando a busca da locatária por reparação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. Constitui ato ilícito e exercício arbitrário das próprias razões a conduta do locador que, sem autorização judicial, adentra o imóvel locado e retira equipamentos de trabalho do locatário com o objetivo de forçar o pagamento de débitos locatícios. 2. A privação do locatário do uso de seus instrumentos de trabalho, decorrente da conduta ilícita do locador, gera dano moral indenizável, presumido pela indisponibilidade de bens essenciais à sua atividade profissional."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 186, 407, 927 e 944; CP, art. 345; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013; STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; STJ Súmulas 43, 54 e 362; STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ; N.U 1005453-77.2021.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL//, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023; N.U 1011923-17.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025; N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024; N.U 1003562-84.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024; N.U 1055234-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1026443-14.2025.8.11.0001

Origem
: 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: Rosimeire Santana dos Santos

Recorrid
a
: Sheila Mara dos Santos

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Rosimeire Santana dos Santos ajuizou reclamação em face de Sheila Mara dos Santos. Noticiou que: a) celebrou contrato de locação de sala comercial com a reclamada; b) ao chegar em seu local de trabalho em 28/01/2025, percebeu que seus equipamentos (centrifuga de plasma e máquina de limpeza de pele) não estavam na sala; c) registrou boletim de ocorrência acreditando ter sido vítima de furto; d) posteriormente, recebeu áudio da reclamada informando que havia retirado os equipamentos porque a autora teria alugado a sala para terceiros sem autorização; e) a reclamada agiu
intransigentemente
por suposto atraso no pagamento do aluguel; f) os equipamentos só foram devolvidos em 31/01/2025, após a reclamada ser ouvida pela autoridade policial. Requereu indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório; b) os documentos juntados não são suficientes para demonstrar a existência do direito alegado; c) não restou demonstrada a ocorrência de abalo psíquico grave, violação à dignidade ou exposição vexatória que justificasse a reparação civil; d) não há nos autos qualquer elemento que comprove má-fé, conduta abusiva ou intenção de prejudicar por parte da reclamada; e) a devolução dos bens evidencia a inexistência de prejuízo substancial à autora; f) a inversão do ônus da prova não isenta o autor da obrigação de demonstrar os fatos constitutivos do direito que pretende ver reconhecido. Ao final proferiu
sentença
de improcedência do pedido inicial e indeferiu o pedido reconvencional formulado pela parte reclamada.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença merece reforma
, por restar
evidente o abuso de direito por parte da recorrida ao utilizar meios inadequados para retirada da locatária do local; b) o espaço alugado não poderia ter sido invadido pela locadora sob a justificativa invocada; c) ficou notória a intenção de retirar a locatária do imóvel, retirando seus instrumentos de trabalho para forçar sua saída por motivo de alguns dias de atraso no aluguel; d) a recorrida usou meios ilícitos para forçar a saída da recorrente; e) a Constituição Federal assegura o direito à indenização por dano moral decorrente da violação à honra e imagem; f) o nexo causal é evidente entre a conduta de retirada dos instrumentos de trabalho e os prejuízos sofridos; g) as provas juntadas aos autos foram suficientes para comprovar a conduta, o nexo causal e o dano sofrido; h) foram juntados o boletim de ocorrência, o recibo de retirada de bens da sala assinado pela ré; i) a própria recorrida confessou que fez a retirada dos materiais sem justificativa plausível. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos; b) não há que se falar em dano moral, pois a retirada do equipamento visava preservar o bem, uma vez que a autora deixou de comparecer no imóvel sem aviso e estava inadimplente; c) não houve retenção de bem ou apropriação indevida; d) a autora utilizou a via judicial para se esquivar de suas obrigações contratuais; e) a autora deixou de comparecer em seu local de trabalho, não pagou o aluguel em atraso e ainda culpa a locadora por danos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Exercício arbitrário das próprias razões.

A conduta da locadora que adentra o imóvel locado sem autorização judicial e retira os equipamentos de trabalho da locatária como forma de coagi-la ao pagamento de aluguel em atraso configura
o delito de
exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP).

Não é permitido o ingresso do proprietário no imóvel locado durante a vigência do contrato, contra a vontade do locatário e sem autorização judicial, mesmo em caso de inadimplência.

Além disso, a retirada dos bens do locatário sem a devida homologação judicial do penhor legal é ilegal, pois tanto o Código Civil (art. 1.471) quanto o Código de Processo Civil (art. 703) exigem a homologação judicial imediata do penhor.

A locadora deveria ter buscado os meios judiciais adequados para a cobrança dos aluguéis em atraso e eventual retomada do imóvel.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LOCADOR QUE, SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL, RETIROU TODOS OS PERTENCES DO LOCATÁRIO DO INTERIOR DO IMÓVEL LOCADO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DE ALUGUÉIS E DE TAXAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGENCIA DO RECLAMANTE. EXERCICIO ARITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES RECONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há que se tolerar o ingresso do proprietário ao imóvel locado na constância do contrato, contra a vontade do morador e/ou sua ciência, sem que haja autorização judicial, mesmo que sob a justificativa de inadimplência ou atraso no pagamento dos
alugueis
e taxas condominiais, devendo prevalecer o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar. 2. Danos morais configurados. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1005453-77.2021.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL//, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023,
Publicado
no DJE 05/10/2023)”

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RETOMADA ARBITRÁRIA DE IMÓVEL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ABUSO DE DIREITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AMEAÇAS. PARCIAL PROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: " (...) 2. A tutela possessória independe da discussão acerca da validade do título que origina a posse, sendo vedada a autotutela mesmo em situações de eventual inadimplemento ou término de relação locatícia, devendo tais questões ser dirimidas pelos meios processuais adequados." (...) (N.U 1011923-17.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025)”

No caso concreto, a própria parte recorrida (locadora), em sua contestação (ID/PJe2 336932920),
admite
ter retirado os equipamentos da sala locada, apenas tenta
ndo
justificar sua conduta sob o argumento de que visava preservar os bens em razão da ausência e inadimplência da locatária.

Ademais, a conduta é corroborada pelo áudio enviado à recorrente (ID/PJe2 336932911), pelo Boletim de Ocorrência lavrado pela locatária (ID/PJe2 336932909) e pelo "Recibo de Retirada de Bens" (ID/PJe2 336932912), que formaliza a devolução dos equipamentos que estavam em poder da locadora.

A
justificativa de inadimplência não autoriza a autotutela, sendo a conduta da recorrida manifestamente ilícita,
impondo-se
a reforma da sentença de improcedência.

Dano moral.

O d
ano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A retenção arbitrária dos equipamentos de trabalho da recorrente,
quais sejam
uma centrífuga de plasma e uma máquina de limpeza de pele, configura dano moral
, em virtude
(a)
da
ofensa à dignidade e ao direito ao trabalho
(a privação dos instrumentos de trabalho impede
a
locatári
a
de exercer sua profissão ou atividade empresarial, afetando diretamente sua fonte de sustento e sua dignidade),
(b)
da
sensa
ção de angústia, impotência e humilhação
(
a
locatári
a
se v
iu
impedid
a
de trabalhar por uma atitude arbitrária d
a
locador
a
) e
(c)
do
p
rejuízo à
i
magem
p
rofissional

perante os clientes e o mercado
(
em razão d
a
interrupção forçada das atividades
)
.

Tal situação
ultrapassa
o limite d
os contratempos do cotidiano, privando a recorrente de exercer sua profissão e
de
auferir renda.

Portanto, a conduta da recorrida enseja a obrigação de indenizar.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais para casos análogos de indisponibilidade de recursos: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1003562-84.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024 e N.U 1055234-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para

condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
Ag
Int
n
o
AR
Esp
7
03055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
(STJ
Ag
Int
n
o
AR
Esp
2
059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026